Tribunal: TJMT
Processo: 1016593-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
SECRETARIA DO PLANTÃO
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1016593-12.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por George de Castro Romeiro Martins e Outros em virtude de ato acoimado de ilegal, em tese, praticado pelo Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Gestão do Estado de Mato Grosso e do Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência.
Em sede preambular, os Impetrantes pugnaram pela distribuição deste mandamus por dependência do MS n.o 1013270-96.2020.8.11.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, nos termos do art. 55, § 3.o, do RITJ/MT.
De acordo com a exordial, os Impetrantes afirmam que são bombeiros militares do Estado de Mato Grosso e se insurgem quanto ao aumento da alíquota para 14% atinente à contribuição previdenciária imposta aos servidores públicos aposentados e pensionistas de militares, denominada de Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso, com início a partir de 1.o/06/2020.
Aduzem que a majoração da alíquota vai de encontro ao que preconiza o artigo 2.o, § 7.o, da LC 202/2004 cumulada com o artigo 24-C do Decreto-Lei Federal n.o 667/67 e artigo 24 da Lei Federal 13.954/2019, cujas normativas limitam o percentual em 9,5%.
Liminarmente, os Impetrantes pugnaram pela concessão da liminar para que seja suspenso o decote do percentual de 14% sobre os proventos, aplicando-se a alíquota de 9,5%. No mérito, requereram a confirmação da liminar.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos Resolução n.o 71/2009 do CNJ, in verbis:
Art. 1o. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
§ 1.o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.
§ 2.°. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.
§3o. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.
Na hipótese, da leitura dos argumentos expendidos pelo Impetrante, verifico que não está configurada a urgência necessária à apreciação da medida liminar vindicada em regime de plantão, em especial porque nota-se que o ato tido como coator (majoração da alíquota de 9,5% para 14% a título de contribuição previdenciária) ocorreu em 01/06/2020, o que afasta a emergência da medida.
Ademais, sob pena de ferir o princípio do juízo natural, é inadmissível que o Plantão Judicial seja considerado forma de extensão para a análise indiscriminada de quaisquer pretensões vindicadas, em especial quando os Impetrantes apontam a existência de outros mandamus que versa sobre a mesma matéria, podendo acionar o Judiciário no momento adequado, fora do plantão.
Assim, remetam-se os autos à Secretaria competente para a distribuição conforme requerido preambularmente, em razão da dependência do MS n.o 1013270-96.2020.8.11.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, nos termos do art. 55, § 3.o, do RITJ/MT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Plantonista